Tribunal: TJES
Processo: 5003893-19.2023.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Transporte Aéreo; Indenização por Dano Moral; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2024-02-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003893-19.2023.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GOL LINHAS AEREAS S.A.
RECORRIDO: IURI QUEIROZ E SOUZA
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5003893-19.2023.8.08.0030

RECTE.: GOL LINHAS AEREAS S.A.

RECDO.: IURI QUEIROZ E SOUZA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. BLOQUEIO DE CONTA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO RECONHECIDA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

Tese da parte autora

O autor relata, em síntese, que é cliente diamante do programa de pontuação da requerida, o programa Smiles, possuindo o cartão de crédito Smiles Platinum, e pagando mensalmente a quantia de R$ 299,00 pelo Clube Smiles, pelo qual recebe dez mil milhas Smiles todos os meses em função desse pagamento. Todavia, aduz que a Requerida bloqueou acesso do autor à sua conta, sem qualquer explicação, permanecendo há meses sem acesso às milhas, ainda que continue efetuando o pagamento da quantia todos os meses. Pleiteia a tutela de urgência para que a Requerida restabeleça o acesso do Autor a sua conta do Clube Smiles e, ao final, requer a confirmação da liminar, indenização por danos materiais e indenização pelo dano moral suportado.

Apresentou contrarrazões recursais ao ID. 6541280, pugnando pela manutenção da sentença recorrida.

Tese da ré

Apresentou Recurso Inominado (ID. 6541274), pugnando pela reforma da sentença objurgada para julgar improcedentes os pedidos autorais, sustentando a inexistência de dano moral e, alternativamente, a redução do
quantum
indenizatório, aduzindo que a sua conta teria sido bloqueada por suspeita de fraude, estando ela ativa desde 13/04/2023.

Sentença

A sentença proferida pelo juízo singular (ID 6541268) dispôs que: “
Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTE, em parte,
o pedido, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, resolvendo o processo, com resolução do mérito, pelo que, CONDENO a requerida a efetuar o desbloqueio da conta Smiles do autor, no prazo de cinco dias a contar da intimação dessa sentença, sob pena de multa diária de R$200,00 (duzentos reais) em caso de descumprimento, bem como a pagar ao autor indenização por danos morais no valor de de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a ser monetariamente corrigido desde a data do arbitramento (Súmula 362 só STJ), e com juros moratórios a partir da citação
”.

Voto

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.

Pois bem, analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal, em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser caso de reforma parcial da sentença impugnada.

De início, saliento que o caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre recorrente e recorrido, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Pois bem, da leitura minuciosa dos autos, coaduno com o entendimento do juízo de piso, que conclui que houve falha na prestação de serviços do Requerido, eis que restou provado nos autos que o recorrido teve sua conta junto ao programa smiles bloqueada de forma indevida por suspeita de fraude, sem qualquer prova de que tenham entrado em contato com o mesmo para verificar a autenticidade do login, ou mesmo propiciar seu direito de defesa.

Apesar de aduzir que a conta foi bloqueada por suspeita de fraude, entendo que a recorrente não procedeu a qualquer comunicação junto ao autor para informar o bloqueio, ou mesmo procedeu à análise interna para confirmação da suposta fraude; desta feita, a recorrente sequer permitiu que o autor apresentasse defesa para comprovar a inexistência de irregularidades, tendo propiciado ao autor a possibilidade de identificação, através do envio de documentação por e-mail, apenas um mês após a primeira reclamação deste (ID. 6541244).

Saliento que não há, nos autos, qualquer comprovação de descumprimento dos termos e condições de uso do Clube Smiles pelo ora recorrido, de forma que não se justifica o bloqueio de sua conta. Ausentes, também, as gravações referentes aos protocolos informados pelo autor à inicial (ID. 6541245 e ID. 6541246).

Ademais, da análise das provas constantes na inicial, observo que o autor foi quem procurou a empresa, ora recorrente, com fins de entender o bloqueio, não tendo sido sequer cientificado do ocorrido.

Não obstante, em que pese a irresignação da recorrente, a conta do autor continua bloqueada, conforme comprovante ao ID 6541264, datado de 05/06/2023, tendo este permanecido sem acesso à conta por mais de 06 meses. Assim, em que pese todo o esforço do autor e envio de documentos para comprovação de sua identidade, a empresa insiste em manter seu acesso aos pontos Smiles restritos, ainda que alegue a regularidade da conta, que supostamente estaria ativa desde o mês de abril/2023, conforme telas sistêmicas apresentadas à contestação.

No tocante à validade de juntada das telas sistêmicas, imperioso destacar que estas “
configuram prova unilateral imprestável à finalidade intencionada; sobretudo, como no caso dos autos que desacompanhadas de quaisquer outros elementos probantes a corroborarem sua validade
” (TJMT, proc. 1000610-93.2018.8.11.0015, publicado em 22.10.2018). Assim, em que pese a irresignação da recorrente, não há provas contundentes que apontem para a regularidade de acesso à conta do recorrido, principalmente ao considerar o print de tela apresentado pelo autor, demonstrando a real impossibilidade de acesso à conta, estando acertada a r. sentença.

A partir das provas apresentadas, concluo no mesmo sentido da r. sentença guerreada, destacando que houve falha no serviço prestado pelo Recorrente haja vista que sequer entrou em contato com o cliente antes de proceder ao bloqueio de sua conta, descumprindo seu dever de informação ao deixar de comunicar a suspeita de fraude ou mesmo possibilitar qualquer oportunidade de defesa ao autor, conduta que não se coaduna com o sistema de proteção ao consumidor.

Considero ilegal, portanto, a conduta da ora recorrente, pois realizada sem a concordância ou conhecimento do autor, e sem a apresentação de qualquer prova de efetiva fraude praticada por este. Por este motivo, resta configurado o dever de indenizar.

A responsabilidade do fornecedor só deve ser afastada se verificadas as situações previstas no inciso II, § 3º, art. 14, do Código de Defesa do Consumidor, quais sejam, a culpa exclusiva do consumidor e a culpa de terceiro - nenhuma delas presente no caso em análise.

Conforme jurisprudência consolidada do C. STJ, “
o ônus da prova das excludentes da responsabilidade do fornecedor de serviços, previstas no art. 14, § 3º, do CDC, é do fornecedor, por força do art. 12, § 3º, também do CDC
” (STJ-3ª Turma, REsp 685662/RJ, rel. Min. Nancy Andrighi, v.u., j. 10/11/2005, DJ 05.12.2005 p. 323).

Desta feita, é fácil concluir que o réu não se desincumbiu do ônus probatório quanto aos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor, conforme o art. 373, II, do CPC.

Correta, portanto, a condenação das requeridas ao desbloqueio da conta do autor, no prazo de cinco dias a contar da intimação da referida sentença, sob pena de multa diária.

No tocante a indenização por danos morais, entendo por mantê-la nos moldes fixados pelo juízo de piso, tendo em vista estarmos diante de conduta que lesionou a parte autora, ora Recorrida, enquanto consumidora, situação que é suficiente para gerar indenização pelos sentimentos experimentados por esta, os quais não se limitaram a esfera do mero aborrecimento, dissabor ou das intempéries do cotidiano, mas geraram danos suscetíveis de serem indenizados no campo da indenização por danos morais.

Reputo razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais, no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir o Requerido a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços, não havendo que se falar na minoração desse valor.

Por fim, quanto ao pedido de alteração do termo inicial para o cálculo dos juros de mora referentes à indenização por danos morais, entendo que a sentença merece reformas. Isto porque há, de fato, jurisprudência consolidada do STJ no sentido de que, no caso de pagamento de indenização por danos morais, não se pode considerar em mora o devedor, se ele não tinha como satisfazer obrigação pecuniária não fixada por sentença judicial, arbitramento ou acordo entre as partes. Senão vejamos:

EMENTA: RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. INFECÇÃO HOSPITALAR. SEQUELAS IRREVERSÍVEIS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. CULPA CONTRATUAL. SÚMULA 7. DENUNCIAÇÃO DA LIDE.
DANO MORAL. REVISÃO DO VALOR. JUROS DE MORA. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. DATA DO ARBITRAMENTO.
REDUÇÃO DA CAPACIDADE PARA O TRABALHO. PENSÃO MENSAL DEVIDA.

(...) 6. A correção monetária deve incidir a partir da fixação de valor definitivo para a indenização do dano moral. Enunciado 362 da Súmula do STJ.

7. No caso de responsabilidade contratual, os juros de mora incidentes sobre a indenização por danos materiais, mesmo ilíquida, fluem a partir da citação.

8.
A indenização por dano moral puro (prejuízo, por definição, extrapatrimonial) somente passa a ter expressão em dinheiro a partir da decisão judicial que a arbitrou.
O pedido do autor é considerado, pela jurisprudência do STJ, mera estimativa, que não lhe acarretará ônus de sucumbência, caso o valor da indenização seja bastante inferior ao pedido (Súmula 326).
Assim, a ausência de seu pagamento desde a data do ilícito não pode ser considerada como omissão imputável ao devedor, para o efeito de tê-lo em mora, pois, mesmo que o quisesse, não teria como satisfazer obrigação decorrente de dano moral, sem base de cálculo, não traduzida em dinheiro por sentença judicial, arbitramento ou acordo
(CC/1916, art. 1064). Os juros moratórios devem, pois, fluir, no caso de indenização por dano moral, assim como a correção monetária, a partir da data do julgamento em que foi arbitrada a indenização, tendo presente o magistrado, no momento da mensuração do valor, também o período, maior ou menor, decorrido desde o fato causador do sofrimento infligido ao autor e as consequências, em seu estado emocional, desta demora. 9. Recurso especial do réu conhecido, em parte, e nela não provido. Recurso especial do autor conhecido e parcialmente provido.

REsp 903.258/RS, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 21/06/2011, DJe 17/11/2011 (grifei)

Outrossim, considerando que o artigo 407 do Código Civil estabelece que os juros de mora são contados desde que seja fixado o valor da dívida, e porque os danos morais somente assumem expressão patrimonial com o arbitramento de seu valor em dinheiro na sentença de mérito, é evidente que o não pagamento desde a data do ilícito não pode ser considerado omissão imputável ao devedor, para efeito de tê-lo em mora.

Isto posto, diante da orientação jurisprudencial colacionada acima, observo que a sentença objurgada merece ser parcialmente reformada, nos termos da fundamentação supra.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO para ajustar o termo inicial da taxa de juros de mora referente ao pagamento de indenização por danos morais, fixando-o a partir da data da sentença, mantendo-se a sentença objurgada nos demais termos. Sem condenação em custas ou honorários, ante o parcial provimento do recurso.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)